Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-34.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003796-34.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 006.593.461-09 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.307.969/0001-00 (APELADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA, visando reformar a sentença de ID. 133637698 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1003796-34.2016.8.11.0003, ajuizada em face de E JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de ID. 133637706, a apelante aduz que a negativação foi indevida. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora busca a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, haja vista a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

In casu,
a parte autora trouxe aos autos a comprovação da negativação do seu nome aos órgãos de proteção ao crédito (Id. 133637244).

Por outro lado, a requerida aduz que a autora contratou o serviço de locação de caçamba, no entanto, não realizou o pagamento. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos o contrato assinado (Id. 133637668).

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório, ao meu ver, o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, haja vista que a parte autora trouxe aos autos o contrato assinado, referente a locação da caçamba.

Dito isso, para evitar tautologia desnecessária, colaciono os trechos da r.sentença,
in verbis:

“Compulsando os autos verifico que a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a requerida apresentou documentos, que demonstram a inadimplência, bem como, a prestação de serviço de locação de caçamba disponibilizada no endereço da autora, prestação de serviço confirmada pela testemunha ouvida em juízo (id. 65525186), elementos que oferecem substrato válido a negativação debatida na espécie. Destarte, os débitos combatidos na liça são legítimos, uma vez que decorrem de linha telefônica contratada pela parte autora na modalidade plano controle. ”

Portanto, conclui-se que não há nos autos provas contundentes de que a inscrição é indevida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO –– INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR TEMPO CONSIDERÁVEL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO INSTALADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO ( CPC, I, ART. 373)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus probatório não deve ser tratada como regra geral, mas excepcional, e a mera presença de hipossuficiência ( CDC, VIII, art. 6o) não impõe o deferimento automático do pedido em detrimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que diz que, quem alega, tem o dever (ônus) de provar os fatos alegados. 2. Inexistindo contraponto relevante quanto a legitimidade do laudo técnico judicial e complementar, é impositiva a manutenção da sentença considerando que a fornecedora de serviços se desincumbiu do ônus probatório ( CPC, II, art. 373), eis que em contrapartida, o autor não comprovou fatos constitutivos de seu direito (inciso I). (TJ-MT 10008824320178110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL – MORTE DE CRIANÇA RECÉM NASCIDA – INFECÇÃO HOSPITALAR NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO NOSOCÔMIO E O DANO EXPERIMENTADO – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se reconheça a responsabilidade civil, há que se comprovar a conduta, o nexo causal e o dano experimentado pela parte. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há falar em dano moral. Inexistindo provas dos fatos constitutivos do direito, a ação deve ser julgada improcedente, nos termos do Art. 373, I do CPC. (TJ-MT - APL: 00094858920108110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 26/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/08/2017).”

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022